Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702086-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO DANTAS VALENCA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ALBERTO DANTAS VALENÇA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública Distrito Federal que, em autos de execução de título extrajudicial (PJe no 0013197-97.1993.8.07.0001), rejeitou a declaração de prescrição trienal ou quinquenal da dívida constante do título, atualizada no valor de R$ 59.769,65 (cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do art. 206, § 3o, I, e § 5o, do Código Civil – CC. Em suas razões recursais, requer o pronunciamento da prescrição integral da dívida para obter a liberação da penhora sobre a meação do único imóvel que possuía, bem de família, alienado judicialmente. Alega, em síntese: 1) morosidade processual excessiva, por pelo menos 11 (onze) anos, pois a execução tramita desde 25/9/1993 e, até 6/4/2021, não houve nenhum ato frutífero de constrição de bens do agravante; 2) a demanda se prolonga indefinidamente em razão de inúmeros pedidos de suspensão processuais e diversos atrasos infundados; 3) existência de atos ou omissões teratológicas do agravado, facilmente sanáveis mediante obtenção de certidões, como, por exemplo, a penhora do imóvel “Serrinha”, situado na “Fazenda Taboquinha”, cuja matrícula constava como bloqueada, o que fez com que os autos ficassem obstados por pelo menos seis anos e a reiteração do mesmo pedido de penhora, oito anos após, mesmo ciente do bloqueio da matrícula. Conclui que a execução se estendeu indevidamente e que a prescrição já deveria ter sido reconhecida. Preparo recolhido (ID 32147764). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator